Tribunal: TJSP
Processo: 1000430-47.2017.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Indenização por danos morais – Autora que alega ter sido agredida verbalmente em seu local de trabalho – Provas colacionadas que não demonstraram suas alegações – Existência de desentendimentos anteriores entre as partes, no ambiente de trabalho da ré – Danos morais não configurados – Sentença mantida – Apelo dos demandados não conhecido e recurso da autora desprovido.